Tribunal: TJDFT
Processo: 0708624-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0708624-25.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEILIANE XAVIER ALVES AGRAVADO: CARLOS BRITO DE MORAIS, WESLEY DE SOUSA SILVA D E S P A C H O Vistos, etc. Constata-se no documento de ID 45495822 que há diversas rasuras na procuração acostada aos autos. Diante disso, intime-se o agravado, por meio do causídico que assina a última petição – DR. JULIANO ABADIO CALAND JULIAO – OAB/DF 26.042 – para regularizar a representação processual, mediante documento atualizado e sem rasuras, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de indeferimento do pedido formulado na peça de ID 45495821. Cumpra-se. Brasília, 11 de abril de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator